Tribunal: TJMT
Processo: 1030364-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030364-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), VITOR APARECIDO GONCALVES - CPF: 325.605.409-91 (AGRAVADO), MARINA JARDIM DOS SANTOS - CPF: 043.266.789-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu –
Sicredi

Araxingu
em face de decisão que, na Execução de Título
Extrajudicial n.o 1000329-85.2024.8.11.0029, suspendeu o processo executivo até o julgamento dos Embargos à Execução interpostos pelo executado Vitor Aparecido Gonçalves, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a suspensão do processo executivo em razão de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, à luz do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Código de Processo Civil, em seu art. 919, §1o, estabelece que os embargos à execução não
possuem
efeito suspensivo, salvo se preenchidos cumulativamente dois requisitos: (i) os pressupostos para concessão de tutela provisória e (
ii
) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução configura medida excepcional, devendo ser demonstrados os requisitos legais de forma clara, o que, conforme reconhecido pelo juízo a quo, não ocorreu nos autos.

Não havendo efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, o processo executivo deve prosseguir normalmente, incluindo a realização de atos processuais como
penhora,
avaliação ou liberação de valores, sob pena de frustrar a finalidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de efeito suspensivo nos embargos à execução implica que o processo executivo deve prosseguir normalmente, salvo demonstração de requisitos legais que justifiquem a suspensão.

O art. 919, §1o, do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à demonstração dos pressupostos da tutela provisória e à garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF
, Agravo
de Instrumento no 0704205-64.2020.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 10/09/2020.

TJ-RS
, Agravo
de Instrumento no 70074230426, Rel. Katia Elenise Oliveira da Silva, 11a Câmara Cível, julgado em 06/09/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra a decisão interlocutória proferida pelo
d.
juízo da 1a Vara de Canarana/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

n.o 1000329-85.2024.8.11.0029
ajuizada em desfavor de VITOR APARECIDO GONÇALVES, determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento dos Embargos à Execução n.o 1000653-75.2024.8.11.0029 interpostos pelo executado, que foi recebido sem efeito suspensivo.

Em síntese, alega o Agravante que o Agravado interpôs Embargos à Execução, que foram recebidos sem efeito suspensivo, contudo, ainda assim o Magistrado de origem determinou a suspensão da Execução de Título Extrajudicial até o julgamento final dos Embargos.

Sustenta que a suspensão do processo causa sérios prejuízos à parte exequente, que se vê privada do seu direito de ver satisfeito o crédito que busca, sendo medida contrária ao princípio da celeridade processual, previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil, que tem como objetivo garantir uma tramitação rápida e eficiente dos processos judiciais.

Realça que, como regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo as exceções previstas em lei, portanto, a ausência de efeito suspensivo nos embargos interpostos pelo executado implica que o processo de execução deve prosseguir normalmente, sem interrupções, até que se alcance um desfecho definitivo sobre os embargos.

Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que o processo de execução prossiga sem suspensão.

Preparo devidamente recolhido (ID 251668191).

O efeito suspensivo
foi indeferido (ID
253100680)
.

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID 259268668.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial

em face de
VITOR APARECIDO GONÇALVES
em razão do inadimplemento da
Cédula de
Crédito Bancário no C205337585, no
valor de R$ 460.000,00 (quatr
ocentos e sessenta mil reais).

O executado interpôs Embargos
à Execução
, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo
(n.o
1000653-75.2024.8.11.0029
)
.

Ainda assim
, o Magistrado de origem determinou a suspensão
da Execução de Título Extrajudicial n.o 1000329-85.2024.8.11.0029
, com baix
a
no relatório, até o julgamento dos referidos Embargos.

Dessa decisão recorre
a

C
ooperativa, sob o argumento de que,
como regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo as exceções previstas em lei
e
, portanto, a ausência de efeito suspensivo nos embargos interpostos pelo executado implica que o processo de execução deve prosseguir normalmente, sem interrupções
.

Com razão
a
Agravante.

De fato,
na ausência de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o feito deve seguir

seu curso normal
,
sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais
.

Isso porque
a
atribuição de
efeito

suspensivo
aos
embargos é medida excepcional
, sendo necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
;
elementos esses que, de acordo com o juízo
a quo
, não restaram preenchidos nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1
. O Código de Processo Civil é claro ao determinar, em seu art. 919, § 1o, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
Se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, a execução de título extrajudicial deve seguir seu curso, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.”

(TJ-DF 07042056420208070000 DF 0704205-64.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
24/09/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO SENDO ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR, POSSÍVEL O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DA PENHORA.
A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA NÃO FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA, NÃO PODENDO SER ANALISADA NO PRESENTE RECURSO. UNÂNIME. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70074230426, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 06/09/2017).”

(TJ-RS - AI: 70074230426 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva
, Data
de Julgamento: 06/09/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a
r.
decisão agravada,
determinando o prosseguimento da Execução n.o
1000329-85.2024.8.11.0029
ajuizada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025